Tribunal: STF
Processo: MS 38417
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anastácia Mateus Gomes formalizou mandado de segurança contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Narra que o objeto “DESTE RECURSO” é a reforma de decisão proferida pelo TJSP, que negou provimento ao recurso de apelação e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, guardião das leis infraconstitucionais, a apreciação deste feito.



    Alega, após expor os fundamentos de fato e de direito constantes do processo n. 0005884-77.2016.8.26.0445, o cabimento de mandado de segurança, por ser o ato judicial impugnado manifestamente ilegal e teratológico.



    Sustenta ser admissível a presente ação mandamental, em razão da ausência de previsão de recurso a ser interposto em face da decisão contestada. Acrescenta que o seu pedido está devidamente fundamentado no art. 102, I, “m”, § 1º, da Constituição Federal.



    Pede, ao fim:



    Requer-se a intimação do recorrido, para que responda, querendo, no prazo de 15 dias, após esta manifestação de inconformismo ser recebida e protocolizada na secretaria deste Tribunal (CPC, art. 1.030); findo esse prazo com ou sem contrarrazões, sejam remetidos incontinenti ao Superior Tribunal de Justiça, cumpridas as necessárias formalidades legais, para provimento, como medida de inteira justiça. Se assim for feito se estará prestando um Grande Lidimo a Justiça, ao Direito e a Sociedade.



    Em 04/02/2022, o impetrante apresentou aditamento à petição inicial, a alegar que a presente ação é dirigida a este Supremo Tribunal Federal, que tem competência para processar e julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    2.Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    No mais, a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018).



    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; e MS 35.499 AgR, , ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019.



    A autoridade tida como coatora, o prolator do acórdão impugnado, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    O Supremo Tribunal Federal entende, ainda, não caber mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado.



    Nesse sentido:



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.



    (RMS 36.763 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 7 de outubro de 2020 - grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (MS 33.994 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de setembro de 2016 – grifei)  



     



    Na mesma linha de entendimento: MS 35.561 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 17 de outubro de 2019; e MS 28.473 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de setembro de 2014.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, IV, do CPC).



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do STF).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator